Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
GUARDA DE FILHO MENOR. REGULAMENTAÇÃO VISITAS. INTERESSE MENOR. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES.

1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.

2. O compartilhamento da guarda pressupõe, no plano prático, consenso e harmonia dos pais, o que, infelizmente, ainda não se constata no caso.

3. O conjunto probatório produzido desaconselha a visitação pretendida, sem prejuízo de reapreciação da sua pretensão, tomando-se como referencial invariável os superiores interesses da criança.